Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não cabe a impronúncia quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja a ré levada a Júri Popular.
2. Recurso conhecido e desprovido.